Tribunal: STF
Processo: RHC 65332
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-18
Data de publicação: 1987-08-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO. REINCIDENCIA: AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM UM
TERCO. PENA ANTERIOR: MULTA.
EMBORA, EM RAZÃO DO CRIME ANTERIOR (E NÃO DE CONTRAVENÇÃO,
ASSINALE-SE), A PENA APLICADA TENHA SIDO A DE MULTA, CARACTERIZA-SE
A REINCIDENCIA, POIS A LEI NÃO DISTINGUE, PARA CARACTERIZA-LA,
HIPÓTESES EM QUE A APENAÇÃO FOI DE PENA DETENTIVA DE LIBERDADE OU DE
MULTA. ASSIM, CABE APLICAR-SE, PARA FIXAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL,
O DISPOSTO NO ART. 110, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL, QUE
ESTABELECE QUE TAL PRAZO E AUMENTADO DE UM TERCO, NO CASO DE SER
REINCIDENTE O ACUSADO.